Tribunal: TJBA
Processo: 0538441-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos das APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 0538441-82.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTES: LEX CONSULT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., LUCIANO SANTOS DE SOUSA e YARA MARIA BARBOSA DE SOUSA Advogado(s):ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, FABIO RODRIGUES CORREIA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): LEONARDO SANTOS DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos réus apenas para estender à pessoa jurídica o benefício da gratuidade de justiça e deu provimento à apelação do autor para restabelecer a incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento do débito. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto ao afastamento da prova pericial contábil, sustentando cerceamento de defesa e afronta aos arts. 464, §1º, e 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 5º, LV, da CF. O banco apresentou contrarrazões pela inexistência de vícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a produção de prova pericial contábil e ao rejeitar a alegação de excesso de cobrança por ausência de demonstrativo discriminado do débito, configurando cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de necessidade de prova pericial, ao consignar que os encargos contratuais estavam claramente especificados no contrato e no demonstrativo de débito apresentado pelo credor. 5. A decisão assentou que a análise da legalidade das cláusulas contratuais constitui matéria eminentemente jurídica, dispensando conhecimento técnico especializado, conforme o art. 464, §1º, I, do CPC. 6. O julgado aplicou o art. 702, §§2º e 3º, do CPC, ao reconhecer que competia aos réus indicar o valor que entendiam devido, com demonstrativo discriminado e atualizado, ônus do qual não se desincumbiram. 7. A ausência de planilha técnica apta a impugnar os valores cobrados autoriza a rejeição da alegação de excesso e afasta a necessidade de dilação probatória. 8. A prova pericial não pode ser utilizada para suprir a inércia probatória da parte, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa. 9. Não há contradição interna no acórdão, pois a conclusão pela desnecessidade da perícia decorre logicamente da natureza jurídica da controvérsia e do descumprimento do ônus processual pelos embargantes. 10. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios. 11. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É desnecessária a prova pericial quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os encargos contratuais estão claramente especificados nos documentos juntados aos autos. 3. Incumbe ao réu, na ação monitória, que alegar excesso de cobrança indicar o valor que entende devido, mediante demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição da alegação. 4. A ausência de impugnação específica e técnica aos valores cobrados afasta a configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0538441-82.2017.8.05.0001, em que são embargantes LEX CONSULT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., LUCIANO SANTOS DE SOUSA e YARA MARIA BARBOSA DE SOUSA e embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.